Tribunal: TJSP
Processo: 2116266-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação apresentada pela executada. Pretensão à reforma.
Impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo bem rejeitada na origem, com fundamento, principalmente, nos §§ 4o e 6o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Cálculos apresentados pela exequente que não comportam reparo.
RECURSO DESPROVIDO.